Tribunal: CARF
Processo: 11080.727414/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE ADMINISTRADORES CO
I – CASO EM EXAME
1.1. Cuida-se do exame de recursos voluntários interpostos contra acórdão que manteve a exigência de contribuições previdenciárias, com multa de ofício qualificada de 225%, e imputação de responsabilidade tributária aos administradores, com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
1.2. O recurso da empresa autuada, SERRA DO SUDESTE RH, volta-se contra a multa qualificada. A empresa LR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME questiona sua inclusão no polo passivo como solidária. Os responsáveis tributários DIONÍSIO HENGEMUHLE e MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES recorrem contra sua responsabilização pessoal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há três questões em discussão:
2.1.1. Verificar se o recurso de SERRA DO SUDESTE RH reúne condições de cogniscibilidade;
2.1.2. Verificar se o recurso de LR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS reúne condições de cogniscibilidade;
2.1.3. Verificar se os recorrentes DIONÍSIO HENGEMUHLE e MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES podem ser responsabilizados pessoalmente com base no art. 135, III, do CTN.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Quanto às empresas autuadas, os recursos voluntários não foram conhecidos. O RV de LR é intempestivo, enquanto o RV de Serra do Sudeste versa inconstitucionalidade (Súmula CARF 02) e matéria preclusa.
3.4. Em relação a DIONÍSIO HENGEMUHLE, as provas constantes dos autos, incluindo procurações com amplos poderes, comparecimento à fiscalização, atuação institucional e centralidade decisória, comprovam que exerceu a gestão de fato da empresa, o que autoriza sua responsabilização, nos termos do art. 135, III, do CTN.
3.5. Quanto a MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES, demonstrou-se que sua atuação extrapolou os limites da advocacia, abrangendo movimentações financeiras, ingerência operacional e atuação contínua na administração cotidiana da empresa, o que caracteriza o exercício de direção de fato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727414/2016-29
ACÓRDÃO
2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERRA DO SUDESTE RH, SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL; LR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME (SOLIDÁRIO);
DIONÍSIO HENGEMUHLE (RESPONSÁVEL); MÁRCIO COELHO GONÇALVES
MEIRELLES (RESPONSÁVEL)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE
ADMINISTRADORES CO
I – CASO EM EXAME
1.1. Cuida-se do exame de recursos voluntários interpostos contra acórdão
que manteve a exigência de contribuições previdenciárias, com multa de
ofício qualificada de 225%, e imputação de responsabilidade tributária aos
administradores, com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
1.2. O recurso da empresa autuada, SERRA DO SUDESTE RH, volta-se contra
a multa qualificada. A empresa LR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME
questiona sua inclusão no polo passivo como solidária. Os responsáveis
tributários DIONÍSIO HENGEMUHLE e MÁRCIO COELHO GONÇALVES
MEIRELLES recorrem contra sua responsabilização pessoal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há três questões em discussão:
2.1.1. Verificar se o recurso de SERRA DO SUDESTE RH reúne condições de
cogniscibilidade;
2.1.2. Verificar se o recurso de LR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS reúne
condições de cogniscibilidade;
2.1.3. Verificar se os recorrentes DIONÍSIO HENGEMUHLE e MÁRCIO
COELHO
GONÇALVES
MEIRELLES
podem
ser
responsabilizados
pessoalmente com base no art. 135, III, do CTN.
III – RAZÕES DE DECIDIR
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
2
3.1. Quanto às empresas autuadas, os recursos voluntários não foram
conhecidos. O RV de LR é intempestivo, enquanto o RV de Serra do Sudeste
versa inconstitucionalidade (Súmula CARF 02) e matéria preclusa.
3.4. Em relação a DIONÍSIO HENGEMUHLE, as provas constantes dos autos,
incluindo
procurações
com
amplos
poderes,
comparecimento
à
fiscalização, atuação institucional e centralidade decisória, comprovam que
exerceu a gestão de fato da empresa, o que autoriza sua responsabilização,
nos termos do art. 135, III, do CTN.
3.5. Quanto a MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES, demonstrou-se
que sua atuação extrapolou os limites da advocacia, abrangendo
movimentações financeiras, ingerência operacional e atuação contínua na
administração cotidiana da empresa, o que caracteriza o exercício de
direção de fato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: não conhecer
dos recursos interpostos por Serra do Sudeste RH, Serviços, Comércio e Indústria Ltda. ME e LR
Serviços Terceirizados Ltda. ME; conhecer dos recursos interpostos pelos responsáveis Dionísio
Hengemuhle e Márcio Coelho Gonçalves Meirelles, e negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
3
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da DRJ em Juiz de Fora (MG), de lavra da Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil Maria
Isabel Steinherz Hippert (Acórdão no 09-65.442):

Trata-se de autos de infração das contribuições abaixo discriminadas, no valor
total consolidado de R$ 5.769.499,24 (incluindo juros e multa), relativos ao
período de 01/2012 a 11/2014:
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de segurados
contribuintes individuais, no valor consolidado de R$ 154.733,11 (fls. 2/15);
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, incluindo as contribuições destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), no valor consolidado de R$
4.484.018,35 (fls. 16/35);
contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos (Salário-Educação,
INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE), no valor consolidado de R$ 1.130.747,78 (fls.
36/69).
Com fundamento nos artigos 124, I, 128 e 135, III, todos do CTN, foram
considerados como sujeitos passivos solidários de todo o crédito apurado:
LR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, CNPJ 14.508.093/0001-74, considerada
empresa do mesmo grupo econômico;
DIONÍSIO HENGEMUHLE, CPF 466.146.560-15, procurador com amplos poderes
para gerir e administrar a empresa;
JOÃO FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF ***.497.***-**, sócio-gerente de
14/05/2010 a 13/06/2011 e supervisor administrativo de 01/11/2011 a
28/09/2012;
MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES, CPF ***.449.***-**, advogado e
procurador com amplos poderes para gerir e administrar a empresa.
A empresa autuada presta serviços a órgãos públicos e tem por objeto "limpeza
em prédios, condomínios; obras de urbanização, ruas, praças, calçadas, obras de
alvenaria em geral, manutenção e conservação de jardins, praças e parques;
elaboração e execução de eventos culturais e esportivos; comércio e
industrialização de grãos, de resíduos e de biomassa; consultoria mercadológica e
de pesquisas" e está enquadrada no CNAE 8121-4-00 - atividades de limpeza em
prédios e domicílios.
De acordo com o Relatório Fiscal, o contribuinte não foi encontrado pela auditoria
no endereço visitado - Rua Marcilio Dias, 1010, fundos, Bairro Menino Deus, Porto
Alegre (RS), tendo sido devolvidas as correspondências enviadas com aviso de
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
4
recebimento. A ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal foi dada por
edital, afixado em 04/05/2016 e desafixado em 20/05/2016.
Considerando que a empresa não foi localizada, a auditoria obteve dados nos
sistemas da RFB e convênios, para compor as informações cadastrais, de
responsáveis e relativas ao crédito apurado.
[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2014
SIMULAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. SUJEITO PASSIVO.
No tocante à relação tributária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que,
formal ou documentalmente, possam oferecer. A constatação de negócios
simulados, acobertando o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária,
enseja a autuação tendo como base a situação de fato, devendo o
correspondente tributo ser exigido da pessoa que efetivamente teve relação
pessoal e direta com o fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO.
Excluem-se da responsabilidade solidária as contribuições devidas a outras
entidades e fundos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificados do resultado do julgamento, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG), as partes ora recorrentes interpuseram,
tempestivamente, recursos voluntários nos termos seguintes:

a) SERRA DO SUDESTE RH, SERVIÇOS, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA:
cientificada em 16/03/2018, uma sexta-feira, por meio do Edital no
002109556 (fls. 724); recorreu em 14/03/2018, uma quarta-feira (fls.
890);
b) DIONÍSIO HENGEMUHLE: cientificado em 31/01/2018, uma quarta-feira
(fls. 725); recorreu em 02/03/2018, uma sexta-feira (fls. 854);
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
5
c) MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES: cientificado em 29/01/2018,
uma segunda-feira (fls. 726); recorreu em 28/02/2018, uma quarta-feira
(fls. 749);
d) LR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME: cientificado em 22/01/2018 (fls.
719), recorreu em 26/02/2018, uma segunda-feira (fls. 734).

No que se segue, transcrevem-se, de modo sintético, os fundamentos dos pedidos
formulados por cada uma das partes.
No respectivo recurso voluntário, a parte-recorrente LR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME
sustenta, sinteticamente:

a) A inclusão da LR Serviços Terceirizados Ltda no polo passivo da obrigação
tributária ofende a legalidade e a tipicidade, na medida em que a empresa não
participou dos fatos geradores, tampouco manteve relação jurídica, econômica ou
societária com a SERRA DO SUDESTE, sendo indevidamente considerada sucessora
ou integrante de grupo econômico;
b) A atribuição de responsabilidade solidária à LR viola os princípios do
contraditório e da ampla defesa, porquanto a empresa jamais integrou o processo
administrativo-fiscal originário, e sua inclusão decorre exclusivamente de
presunções da fiscalização, não amparadas por prova material idônea;
c) A decisão administrativa combatida ignora que a LR foi constituída em
30/06/2011 com objeto social e atuação distintos, exercendo atividades
autônomas em Santa Rosa/RS, em momento anterior ao surgimento dos débitos
atribuídos à SERRA DO SUDESTE (2012–2014), sem qualquer identidade ou
continuidade empresarial entre ambas;
d) A imputação de responsabilidade à LR fere os pressupostos legais para o
reconhecimento de grupo econômico ou sucessão, pois não há identidade
societária, nem comunhão de patrimônio, de pessoal, de contratos, tampouco uso
de bens ou instalações em comum;
e) A eventual contratação de ex-funcionários da SERRA DO SUDESTE pela LR, após
o encerramento daquela, não configura sucessão empresarial, tratando-se de fato
corriqueiro no ramo de prestação de serviços terceirizados ao setor público;
f) A existência de vínculo entre DIONÍSIO HENGEMUHLE e ambas as empresas não
é suficiente para imputar responsabilidade à LR, porquanto a contratação deste se
deu na qualidade de profissional especializado em licitações e recursos humanos,
e não como sócio ou administrador com poderes de disposição patrimonial;
g) A inclusão da LR no polo passivo do crédito tributário é indevida também sob a
ótica do artigo 50 do Código Civil, pois inexiste confusão patrimonial ou desvio de
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
6
finalidade que autorize a desconsideração da personalidade jurídica da SERRA DO
SUDESTE para alcançar patrimônio de terceiros estranhos à empresa devedora;
h) A manutenção da decisão recorrida poderá comprometer a própria
continuidade das atividades da LR, empresa familiar com regularidade fiscal e
contratual, cujos sócios não mantiveram qualquer vínculo jurídico com a autuada.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) “[...] suficiente comprovada a impropriedade da desconstituição da
personalidade jurídica da executada [...]”;
b) “[...] seja determinada a exclusão da recorrente do polo passivo do processo
administrativo de execução fiscal”;
c) “[...] seja oportunizado à recorrente a produção de todo o tipo de prova
admitida em direito, especialmente prova documental e testemunhal”;
d) “[...] sejam julgados procedentes os presentes recursos [...]”;
e) “[...] protestam os embargantes pela produção de todos os meios de prova em
direito admitidos, notadamente a produção de prova documental”.

No respectivo recurso voluntário, a parte-recorrente DIONÍSIO HENGEMUHLE
sustenta, sinteticamente:

a) A imputação de responsabilidade tributária a pessoa física ofende o
artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, pois não houve comprovação
de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou
estatutos, sendo inadequada a responsabilização pessoal por dívidas da
pessoa jurídica;
b) A atribuição de responsabilidade solidária ao recorrente fere o devido
processo legal, na medida em que a autoridade fiscal deixou de
individualizar sua conduta, limitando-se a invocar sua suposta condição de
gestor de fato sem demonstrar elementos concretos que o liguem ao fato
gerador da obrigação tributária;
c) O recorrente atuou como empregado ou prestador de serviços da SERRA
DO SUDESTE, nunca tendo sido sócio, administrador formal ou
representante legal com poderes de gestão plena, razão pela qual sua
atuação não caracteriza presença dos requisitos legais para
redirecionamento da cobrança;
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
7
d) O reconhecimento da responsabilidade pessoal do recorrente contraria
o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, consagrado na
legislação civil e tributária, e ignora a ausência de provas de confusão
patrimonial ou desvio de finalidade;
e) A jurisprudência administrativa e judicial é firme no sentido de que o
redirecionamento de crédito tributário exige demonstração de ato doloso
ou fraudulento, o que inexiste nos autos em relação ao recorrente;
f) A decisão administrativa recorrida incorre em violação à segurança
jurídica, pois impõe penalidade patrimonial sem prova de comportamento
culposo ou doloso, e com base exclusivamente na vinculação funcional e
profissional entre o recorrente e a pessoa jurídica autuada;
g) A manutenção do nome do recorrente no polo passivo representa
medida excessiva, desproporcional e contrária ao princípio da pessoalidade
da sanção tributária, especialmente em se tratando de terceiro que não
integra a estrutura de controle da empresa.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) “[...] a exclusão do nome do Recorrente do polo passivo da exigência
fiscalizada”;
b) “[...] a anulação da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de Juiz de Fora – MG”;
c) “[...] a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a prova testemunhal e pericial, caso Vossa Excelência
entenda necessário”;
d) “[...] ao final, que o recurso voluntário seja conhecido e provido, com o
consequente cancelamento da exigência que indevidamente inclui o nome
do Recorrente como responsável solidário” .

No respectivo recurso voluntário, a parte-recorrente SERRA DO SUDESTE RH,
SERVIÇOS, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. sustenta, sinteticamente:

a) A imposição da multa qualificada de 225% viola o princípio da legalidade,
pois a atuação da recorrente não se revestiu de dolo, tampouco houve
sonegação ou ardil para redução da carga tributária, tratando-se, no
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
8
máximo, de inadimplência decorrente de equívoco na interpretação da
legislação aplicável ao enquadramento no SIMPLES Nacional;
b) A autuação fiscal baseia-se na alegação de uso indevido do código de
optante pelo SIMPLES nas GFIP, mas essa conduta, se existente, decorre de
erro técnico ou de orientação contábil equivocada, sem intenção
deliberada de fraudar ou iludir o Fisco;
c) A Receita Federal não demonstrou a ocorrência dos elementos
subjetivos do dolo (consciência da conduta, do resultado, do nexo causal e
da vontade de infringir a norma), limitando-se a presumir dolo com base
em erros formais, o que afasta a tipificação da multa agravada;
d) A aplicação da multa qualificada em 225% ofende o artigo 150, IV, da
Constituição Federal, por configurar confisco, conforme entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 551/RJ e
do RE no 582.461/SP, ambos sob regime de repercussão geral;
e) O CARF deve aplicar de ofício a jurisprudência do STF em sede de
repercussão geral, conforme dispõe o artigo 62 do seu Regimento Interno,
adequando a penalidade ao limite de 20% em caso de inadimplência ou, no
máximo, 100%, afastando o percentual confiscatório de 225%;
f) A conduta da parte-recorrente, à luz dos documentos apresentados,
deve ser interpretada como inadimplemento, jamais como fraude, dolo ou
má-fé, sendo desarrazoada a penalidade aplicada, inclusive quanto ao
enquadramento dos supostos corresponsáveis.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) "Seja [...] reformada a decisão da DRJ que entendeu que a Recorrente
agiu com dolo, para aplicar o entendimento de que [...] laborou em erro
sem nenhuma intenção de fraude. [...] deve ser a recorrente declarada
inadimplente";
b) "Por ser declarada, por este Tribunal, inadimplente [...] deve ser
reformada a aplicação da multa no percentual de 225%, aplicando-se a
multa padrão de 20%";
c) "Caso assim não entenda, este Tribunal deve [...] enquadrar a multa no
percentual máximo de 100%, reformando a decisão da DRJ que entendeu
pela aplicação no percentual confiscatório de 225%".

Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
9
No respectivo recurso voluntário, a parte-recorrente MÁRCIO COELHO GONÇALVES
MEIRELLES sustenta, sinteticamente:

a) A inclusão do recorrente no polo passivo da obrigação tributária viola o artigo
135, III, do Código Tributário Nacional, por ausência de demonstração de conduta
com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, sendo
indevida sua responsabilização pessoal por débitos da pessoa jurídica ;
b) O recorrente jamais foi sócio ou administrador da empresa SERRA DO SUDESTE,
tampouco exerceu funções com poder de mando ou disposição patrimonial,
tendo atuado apenas como advogado em processos judiciais e administrativos,
nos limites da representação legal outorgada ;
c) O vínculo profissional mantido com a autuada não autoriza a desconsideração
da personalidade jurídica nem a imputação de responsabilidade solidária, sendo
incabível a extensão dos efeitos da autuação a terceiros que não participaram do
fato gerador ;
d) A fundamentação utilizada pela fiscalização é genérica e baseada em
presunções, sem individualização da conduta ou demonstração de nexo entre o
recorrente e a prática de qualquer ato doloso ou fraudulento, o que contraria os
princípios da legalidade e do devido processo legal ;
e) O reconhecimento da responsabilidade pessoal nos moldes adotados pela
decisão administrativa combatida representa afronta à segurança jurídica e à
isonomia, ampliando indevidamente a figura do responsável tributário sem
amparo legal.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) “[...] a exclusão do nome do Recorrente do polo passivo da presente autuação”;
b) “[...] que este egrégio Tribunal [...] reforme a decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Juiz de Fora – MG”;
c) “[...] o reconhecimento da nulidade do lançamento tributário em relação ao
Recorrente por ausência de responsabilidade legal”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
10
1
CONHECIMENTO
Conheço ou não dos recursos, na seguinte extensão:

SERRA DO SUDESTE RH, SERVIÇOS, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Ausentes os pressupostos, não conheço do recurso voluntário.
Quanto à parte-recorrente SERRA DO SUDESTE RH, SERVIÇOS, COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA., a ciência da decisão da DRJ se deu em 16 de março de 2018, uma sexta-feira,
conforme se verifica no edital de intimação de fl. 724. O prazo de trinta dias, portanto, teve seu
termo inicial em 17 de março de 2018, um sábado, motivo pelo qual, nos termos do parágrafo
único do artigo 5o do Decreto no 70.235/72, o início da contagem deve ser postergado para o dia
útil subsequente, qual seja, 19 de março de 2018 (segunda-feira). Excluído esse dia, o 30o dia
recaiu em 17 de abril de 2018 (terça-feira), dia de expediente normal, razão pela qual se configura
tempestivo o recurso voluntário protocolado em 14 de março de 2018, conforme fl. 890, inclusive
interposto antes mesmo do início da fluência do prazo (esse aparente paradoxo provavelmente é
uma simples contrariedade, e não uma contradição, na medida em que a assincronia poderia ser
explicada pela utilização do método de cientificação por edital, que é ficta, e incapaz de detectar a
ciência do resultado do julgamento por outros meios, inclusive pela comunicação entre o devedor
principal e os responsáveis).
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa.
Em relação à argumentação e ao respectivo pedido relativo à multa, observo que se
trata de inovação, porquanto a matéria está ausente da impugnação, e, portanto, não pode ser
conhecida, dada a preclusão.
Desse modo, inexistem matérias cognicíveis no recurso voluntário, apesar da
tempestividade, de forma a levar ao respectivo não conhecimento.

DIONÍSIO HENGEMUHLE
Presentes os pressupostos, conheço do recurso voluntário.
Sobre a parte-recorrente DIONÍSIO HENGEMUHLE, a intimação ocorreu em 31 de
janeiro de 2018, uma quarta-feira (fl. 725). O prazo teve início no dia 1o de fevereiro de 2018
(quinta-feira), sendo este o primeiro dia útil seguinte à ciência. Excluído o dia da ciência e
contados trinta dias corridos, chega-se ao termo final em 2 de março de 2018 (sexta-feira), data
em que foi efetivamente interposto o recurso, conforme fl. 854. Desse modo, o recurso também
deve ser tido por tempestivo.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
11

MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES
Presentes os pressupostos, conheço do recurso voluntário
Acerca da parte-recorrente MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES, a ciência se
deu em 29 de janeiro de 2018, uma segunda-feira (fl. 726). A contagem iniciou-se em 30 de janeiro
de 2018 (terça-feira). O 30o dia recaiu, portanto, em 28 de fevereiro de 2018 (quarta-feira), dia
útil no qual o recurso foi protocolado, conforme se vê à fl. 749. Trata-se, pois, de recurso
igualmente tempestivo.

LR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME
Não conheço do recurso voluntário, porquanto intempestivo.
Por fim, no tocante à parte-recorrente LR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME,
consta nos autos que a ciência da decisão da DRJ se deu em 22 de janeiro de 2018 (segunda-feira),
conforme fl. 719. O termo inicial do prazo recaiu, assim, em 23 de janeiro de 2018 (terça-feira),
sendo o 30o dia o 21 de fevereiro de 2018 (quarta-feira). O recurso, no entanto, foi interposto
somente em 26 de fevereiro de 2018 (segunda-feira), conforme fl. 734. Assim, não há dúvida de
que o recurso é intempestivo, por ter sido protocolado cinco dias após o decurso do prazo legal
de trinta dias corridos.
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário interposto por LR SERVIÇOS
LTDA-ME.
2
RV DE DIONÍSIO HENGEMUHLE
2.1 RESPONSABILIDADE PESSOAL DO RECORRENTE (ART. 135, III, DO CTN)
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento reconheceu a responsabilidade
pessoal de DIONÍSIO HENGEMUHLE com base no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional. Segundo registrado no relatório e adotado na decisão, o recorrente seria procurador
com poderes amplos para representar a empresa SERRA DO SUDESTE RH, inclusive para fins
administrativos e judiciais. A DRJ entendeu que tais prerrogativas, aliadas à constatação de
inadimplemento reiterado das obrigações tributárias, indicariam a prática de atos com excesso de
poderes e infração à lei, justificando a imputação de responsabilidade pessoal solidária. A decisão
não individualizou condutas específicas, mas atribuiu ao recorrente a condição de gestor de fato
da empresa, diante da ausência de localização da pessoa jurídica e da constatação de que o
procurador subscrevia documentos e conduzia processos em nome da autuada.
O recorrente sustenta que sua atuação se deu apenas como empregado da
empresa, sem poderes de direção, gestão patrimonial ou autonomia decisória. Afirma que jamais
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
12
foi sócio, administrador ou titular de firma, tampouco participou de qualquer deliberação relativa
à política financeira ou fiscal da autuada. Argumenta que a autoridade lançadora se limitou a
presumir sua responsabilidade, com base em procuração, sem demonstrar qualquer ato concreto
que configurasse infração legal ou prática com excesso de poderes. Defende que a decisão viola o
artigo 135, III, do CTN, por ausência de demonstração dos pressupostos legais para o
redirecionamento da exigência tributária, além de afrontar os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Passo agora à análise específica da situação do Sr. Dionísio Hengemuhle,
exclusivamente sob a perspectiva dos requisitos legais para a responsabilização pessoal de
terceiros prevista no art. 135, III, do CTN, tomando por fundamento apenas elementos concretos
do Relatório Fiscal do Auto de Infração.
Tal como estabelecido na premissa geral deste voto, a responsabilização de
terceiros exige demonstração inequívoca de que o imputado exerceu efetivamente poderes de
direção, praticando atos de gestão com excesso de poderes ou infração de lei. A outorga de
procuração constitui apenas a potencialidade do exercício, mas não o demonstra; é indispensável
que a autoridade fiscal comprove a materialidade do agir administrativo, ônus que lhe compete,
segundo os arts. 142, 145 e 149 do CTN.
Tomada essa orientação, passo ao exame fático-normativo dos elementos que
recaem sobre o Sr. Dionísio.
Desde logo, observo que os próprios sócios formais da empresa conferiram ao Sr.
Dionísio diversas procurações com poderes extremamente amplos, destinadas à prática de todos
os atos necessários à gestão e à administração cotidiana da pessoa jurídica. Esses instrumentos,
sucessivamente outorgados por sócios distintos ao longo do período fiscalizado, incluíam poderes
para representar a empresa perante órgãos públicos, praticar atos judiciais, promover alterações
contratuais, movimentar contas bancárias, emitir e endossar títulos, assinar contratos e exercer
atos típicos de direção operacional e financeira (Fl. 70–73). A constância e amplitude dessas
outorgas, provenientes de todos os sócios formais, já revela que sua posição não era episódica ou
subordinada, mas sim estruturante.
Em sequência, verifico que, para além da outorga dos poderes, a fiscalização colheu
evidências de que Dionísio comparecia à Receita Federal durante a execução da auditoria, munido
de documentos da empresa, respondendo por ela e assinando atos processuais como procurador
do sócio-gerente, inclusive o Termo de Intimação Fiscal no 01/2016 (Fl. 80). A presença física
perante o Fisco, em nome da pessoa jurídica, evidencia atuação concreta e direta na condução das
relações institucionais da empresa, atividade própria e exclusiva de quem exerce a gestão interna.
De igual modo, constata-se no relatório que os sócios constantes no contrato social
não exerciam, de fato, qualquer poder diretivo, sendo reconhecidos expressamente como
“laranjas”, pessoas contratadas para funções operacionais de baixa qualificação, utilizadas apenas
para compor formalmente o quadro societário (Fl. 88). Em todas as situações mencionadas, esses
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
13
sócios repassavam procurações com amplos poderes ao Sr. Dionísio, demonstrando que o
comando real da empresa não permanecia com eles, mas era transferido a quem detinha efetiva
ingerência operacional. Essa estrutura repete-se, inclusive, com a entrada de novos sócios, como
no caso de Adolar, que igualmente lhe concederam poderes de gestão e representação ampla (Fl.
80).
Além disso, o conjunto de poderes conferidos a Dionísio incluía autorização
expressa para firmar contratos de prestação de serviços com o Estado do Rio Grande do Sul,
habilitar-se em licitações, apresentar propostas e recursos, transigir, desistir, realizar pagamentos,
gerir veículos da empresa, adquirir e alienar bens, retirar mercadorias, emitir declarações e
realizar todos os atos necessários ao desempenho das atividades empresariais (Fl. 80). Trata-se de
núcleo típico de administração de fato, pois envolve decisões estratégicas, celebração de
contratos, gestão financeira e representação institucional.
Da mesma forma, as procurações outorgadas registravam poderes para abrir,
movimentar e encerrar contas bancárias, emitir cheques, retirar cartões magnéticos e senhas,
assinar ordens de pagamento, solicitar alterações de limites de crédito, caucionar títulos e realizar
operações financeiras em nome da empresa (Fl. 70–73). Tais atribuições configuram o centro de
gravidade do comando empresarial, sendo incompatíveis com a atuação de mero preposto ou
colaborador.
Por fim, assinalo que o relatório registra expressamente que Dionísio era
empregado com características de dono, além de procurador com amplos poderes, tendo
praticado atos ilícitos vinculados à legislação civil, comercial e penal (Fl. 88). Embora tal
qualificação seja afirmativa da auditora, a expressão reflete a leitura que ela própria faz das provas
documentais e testemunhais: a de que Dionísio exercia, de forma reiterada e contínua, o comando
das operações empresariais.
Assim, a soma dos elementos constantes do relatório permite concluir, de modo
seguro, que o Sr. Dionísio Hengemuhle exerceu, de fato, poderes de direção, integrando o núcleo
decisório da empresa fiscalizada. Sua atuação extrapolou a função de mero procurador formal,
revelando-se gestor efetivo, com ingerência plena sobre as atividades administrativas, financeiras
e negociais da pessoa jurídica. Diante disso, sua responsabilização pessoal harmoniza-se com o art.
135, III, do CTN, que visa justamente a alcançar sujeitos que, embora não figurem formalmente
como administradores, exerçam a condução real da empresa.
Embora ambos tenham sido indicados como procuradores com amplos poderes, a
análise comparada permite distinguir, com precisão, os papéis desempenhados por cada um deles
dentro da dinâmica empresarial.
Em relação a Márcio, o relatório descreve elementos que, embora robustos,
exigiram exame cuidadoso para apartar sua eventual atuação jurídica daquela efetivamente
gerencial. A presença de CBOs divergentes, a movimentação financeira atribuída a ele, a
coincidência de endereço e a constância de vínculos trabalhistas e previdenciários formaram um
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
14
quadro que, interpretado em conjunto, levou à conclusão de que sua função ultrapassava a de
advogado e adentrava a esfera administrativa.
No caso de Dionísio, todavia, o padrão é ainda mais evidente e consistente. Ao
contrário de Márcio, cuja análise exigiu separar esferas funcionais, Dionísio jamais foi associado a
exercício jurídico profissional. Toda a narrativa fiscal o posiciona, desde o início, como figura
operacional, executiva e diretiva, com poderes que abarcam todas as dimensões da gestão
empresarial: contratual, bancária, societária, trabalhista e institucional.
Outro ponto distintivo é que, enquanto Márcio recebeu procuração de um só sócio
(Fl. 72–73), Dionísio recebeu procurações de todos os sócios formais, em diferentes momentos do
tempo (Fl. 70–71 e Fl. 80). Isso demonstra que ele era o centro estável da administração real, ao
passo que os sócios transitavam formalmente pela estrutura societária sem exercer controle.
Adicionalmente, apenas em relação a Dionísio há registro expresso de que ele
compareceu à Receita Federal durante a auditoria (Fl. 80), representando a empresa e assinando
documentos. Esse dado evidencia que ele assumia o papel de gestor institucional, reforçando sua
posição como administrador de fato.
Por fim, a autoridade fiscal afirma textualmente que Dionísio era empregado com
características de dono (Fl. 88), expressão que não é dirigida a Márcio. Tal afirmação não substitui
a análise jurídica, mas revela a percepção da fiscalização quanto à centralidade de sua atuação.
Assim, embora ambos tenham atuado na condução da empresa, o conjunto
probatório evidencia que Dionísio detinha um grau superior de poder diretivo, exercendo
funções administrativas amplas, estáveis e contínuas, enquanto Márcio desempenhava papel
relevante, mas inserido em contexto distinto e com elementos que exigiram maior depuração.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Em conclusão, encaminho o voto pelo conhecimento do recurso, e pela respectiva
negativa de provimento.
3
RV DE MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES
3.1 RESPONSABILIDADE PESSOAL DO RECORRENTE (ART. 135, III, DO CTN)
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento manteve a responsabilidade
tributária pessoal de MÁRCIO COELHO GONÇALVES MEIRELLES com fundamento no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional. A decisão considerou que o recorrente, na qualidade de
advogado e procurador da empresa SERRA DO SUDESTE RH, exercia influência direta sobre a
condução das atividades empresariais, participando de atos de gestão e tomada de decisões.
Destacou-se a existência de procuração com poderes amplos, incluindo representação judicial e
administrativa, o que teria permitido ao recorrente agir com autonomia na condução de interesses
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
15
da empresa. A DRJ entendeu que tais elementos indicariam a prática de atos com excesso de
poderes e infração à lei, legitimando sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária.
O recorrente afirma que sua atuação se restringiu ao exercício regular da advocacia,
nos limites dos mandatos que lhe foram conferidos. Assegura que jamais exerceu controle ou
gestão sobre a empresa, não sendo sócio, diretor, administrador ou gerente. Sustenta que o
simples fato de ter atuado como procurador em processos judiciais e administrativos não o torna
responsável tributário, especialmente porque não há, nos autos, qualquer demonstração de que
tenha praticado atos com excesso de poderes ou infringido a lei. Alega, ainda, que sua inclusão no
polo passivo configura violação ao artigo 135, III, do CTN, pois carece de nexo de causalidade entre
sua atuação profissional e a constituição do crédito tributário.
Peço licença para transcrever, apenas para fins de registro, declaração de voto em
outro processo, que deve balizar o exame do quadro.

Senhor Presidente, peço licença aos colegas conselheiros para divergir, quanto ao
reconhecimento da sujeição passiva tributária estendida ao advogado que teria
aconselhado juridicamente o contribuinte-recorrente.
Sempre que se discute o sancionamento do indivíduo em decorrência de
divergência interpretativa, ou em avaliação negativa de valor ou de qualidade
sobre a análise e a compreensão de outrem acerca de dada questão jurídica,
tendo a lembrar-me de uma frase do min. CEZAR PELUSO, testemunhada
presencialmente, durante uma série de sessões do Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em que julgados mandados de segurança pertinentes à responsabilidade
do advogado público pela elaboração de parecer adotado por autoridade, cuja
conduta fosse, posteriormente, tida por ilegal.
Segundo se recorda, disse o min. PELUSO algo próximo a (ou com esse sentido):

Se onze pessoas dotadas de notório saber jurídico muitas vezes não chegam a
uma decisão unânime, como exigir de outras pessoas que vaticinem a única
solução correta a uma questão jurídica, tal como posteriormente interpretada
pelo Judiciário?
Também independe de prova o fato notório que a frase “o Supremo é aquele que
tem o direito de errar por último” fora dita mais de uma vez, também em sessões
públicas, pelo min. MARCO AURÉLIO.
Esse candor na exposição de um “risco” (contingência) corriqueiro e ordinário a
qualquer pessoa me causou impressão profunda e duradora, resumível em dois
pontos.
Um deles é que é impossível afastar a chance de “erro” em qualquer atividade
humana, especialmente na interpretação e na aplicação de textos legais e
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
16
normativos, simplesmente porque proposições normativas não são falseáveis1, e
que a contingência é humanamente incomensurável, sem a possibilidade de
súplica ao Demônio de Laplace.
A outra é que fútil utilizar os valores de “correção” ou “incorreção” para mensurar
argumentos jurídicos, especialmente com o objetivo de impor-se sanções àquelas
ideias às quais odiamos2.
Essa indelével impressão sobre a falibilidade humana, espraiada sobre todos os
indivíduos indistintamente, compele-me a examinar questões dependentes de
marcadores como dolo, culpa, e erro crasso (mens rea) com base em parâmetros
específicos, como um rigor maior para afastar a simples falha ou estultice, se
ausente prova inequívoca em sentido contrário (como sintetizado pela Navalha de
Hanlon).
Se bem compreendi os debates, a posição qualificada tomou por critério
determinante a circunstância de haver normatização emanada da Secretaria da
Receita Federal, quanto à proibição da compensação pleiteada pelo sujeito
passivo, e que o advogado, sabedor dessas restrições, ao ter orientado a empresa,
bem como procedido à respectiva representação e defesa (perante as autoridades
tributárias), praticara pessoalmente o ato ilícito, ou, ao menos, para ele concorreu
materialmente.
Vejo esse quadro de modo diverso.
A controvérsia acerca da possibilidade de responsabilização pessoal do advogado,
com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do Código Tributário Nacional, quando
inexistem quaisquer indícios de simulação, fraude, gestão de fato ou participação
jurídica no fato gerador, reclama exame que comece pela adequada identificação
da natureza do parecer jurídico e, sobretudo, pela distinção entre
aconselhamento técnico e exercício de poder decisório, distinção essa que
estrutura toda a dogmática da responsabilidade tributária por derivação. Para
tanto, faz-se necessário examinar se a manifestação opinativa do advogado, ainda
que contrária ao entendimento da Receita Federal e eventualmente associada a
honorários, pode ser reconduzida a qualquer das hipóteses legais que autorizam o
deslocamento da obrigação tributária para sujeitos que não praticaram o fato
gerador, nem detinham comando sobre a atividade empresarial.
Ademais, impõe-se verificar se a elaboração do parecer pode ser compreendida
como ato de gestão, na acepção estrita requerida pelo art. 135, III, ou como
elemento de comunhão jurídica de interesses, na forma exigida pelo art. 124, I,
para caracterização da solidariedade. A resposta dependerá da análise dos

1 Cf., e.g., Popper, K. R. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 2002; Aarnio, A. La tesis de la
única respuesta correcta y el principio regulativo del razonamiento jurídico. Doxa. Cuadernos de Filosofía
del Derecho, n. 8. p. 23-38. 1990. Disponível em: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc6d654.
Acesso em: 4 jun. 2019.
2 Concedido o plágio, ou a inspiração, da fórmula utilizada por Oliver Wendel Holmes, J., em United States
v. Schwimmer, 279 U.S. 644 (1929).
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
17
pressupostos normativos de cada dispositivo, pois ambos operam em regimes
lógicos distintos e não admitem ampliação hermenêutica que suplante a
tipicidade tributária, sob pena de se permitir que idiossincrasias interpretativas
transformem a mera divergência hermenêutica em ilícito sancionável.
Em razão disso, reconhece-se, desde logo, que o art. 135, III, do CTN exige, de
maneira legalmente estabelecida, a presença de ato de gestão, vale dizer, de ato
que revele exercício concreto de poder diretivo, volitivo e executivo na condução
da pessoa jurídica. Em sentido inconfundível, a natureza opinativa do parecer
jurídico não contém, nem pode conter, qualquer vestígio de manifestação de
comando, porquanto o advogado não delibera, não executa, não ordena e não
substitui a vontade empresarial.
Em termos mais precisos, não há como transformar a manifestação técnica,
elaborada em contexto de consultoria, em fonte de imputação de
responsabilidade, porque o parecer não se incorpora automaticamente ao
processo decisório, nem vincula administradores, conforme reconhece o próprio
Supremo Tribunal Federal, ao assentar que manifestações jurídicas não retiram do
gestor sua responsabilidade decisória.
Por conseguinte, a ausência de qualquer prova de simulação, fraude ou ingerência
efetiva no processo de administração impede que se atribua ao advogado
qualidade de gestor de fato, pois a mera influência argumentativa sobre a decisão
empresarial não constitui exercício de direção.
Outrossim, é insuficiente alegar que o advogado teria contribuído para que o
contribuinte adotasse postura considerada equivocada pela Receita Federal,
porque esse argumento confunde, indevidamente, aconselhamento técnico com
determinação executiva. Ainda que a interpretação defendida no parecer não seja
acolhida pela autoridade fiscal, isso não significa que o advogado tenha assumido
o risco jurídico da atividade empresarial, haja vista que a divergência
interpretativa, em matéria tributária, é vicissitude inerente ao processo
hermenêutico e não transforma, por si só, o consultor em administrador. Em
decorrência disso, a responsabilização com fundamento no art. 135, III, não
encontra lastro quando o sujeito não praticou atos de gestão, não ordenou
condutas, não detinha poderes societários e não integrou, formal ou
informalmente, a estrutura decisória.
Em sentido igualmente autônomo, o art. 124, I, do CTN não autoriza a
responsabilização do advogado, porque o dispositivo exige interesse jurídico
comum, vale dizer, interesse diretamente vinculado à prática do fato gerador ou
do ilícito tributário. O recebimento de honorários não configura essa comunhão
jurídica, pois estabelece apenas relação contratual de remuneração, sem que o
advogado passe a integrar a materialidade do tributo ou a deter participação
jurídica na ocorrência do fato gerador. Porquanto a solidariedade decorre de
comunhão jurídica e não de comunhão econômica rarefeita, distante, não se pode
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
18
pretender que o benefício financeiro decorrente do êxito profissional equivalha
ao interesse jurídico na alegada supressão ou redução do tributo.
Não obstante possa parecer tentador sustentar que o advogado, remunerado,
possuiria incentivo econômico alinhado ao contribuinte, isso não preenche o
critério normativo do art. 124, I. Incentivos econômicos não se confundem com
interesse jurídico comum; analogamente, o perito, o contador, ou o auditor
independente, remunerados por seus serviços, jamais se tornam cointeressados
no fato tributário. Ao revés, equiparar remuneração contratual a participação
jurídica no fato gerador implicaria subversão estrutural da teoria das obrigações
tributárias, permitindo que relações contratuais lícitas fossem indevidamente
convertidas em fontes de solidariedade tributária.
Indisputavelmente, sem participação na conduta que dá ensejo ao tributo, sem
contribuição político-decisória juridicamente relevante para a materialidade
tributária e sem demonstração de que o advogado tenha simulado, fraudado ou
auxiliado diretamente a suposta evasão, não há como ativar o art. 124, I, de modo
que a responsabilização fundada nesse dispositivo revela interpretação que viola
o núcleo mínimo de tipicidade e falha em diferenciar colaboração intelectual de
colaboração ilícita.
Em razão ainda diversa, acrescenta-se que a figura do administrador de fato, que
poderia eventualmente aproximar o advogado das hipóteses de responsabilidade,
subordina-se aos parâmetros dos arts. 50 e 1.010 do CC/2002, os quais exigem
demonstração consistente de exercício reiterado de funções de direção,
ingerência direta sobre operações societárias, ou abuso de personalidade. A
responsabilização sem tais provas converteria o sistema em mecanismo de
imputação objetiva, o que a jurisprudência dominante repele de modo inequívoco
(cf., por todos, RE: 562276 PR, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento:
03/11/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/02/2011). Assim, qualquer
tentativa de deslocar responsabilidade para o advogado, com base apenas na
existência de um parecer, ou por seu patrocínio administrativo ou judicial, incorre
em inversão da ordem probatória e atribui à consultoria papel que ela
juridicamente não possui.
Além disso, mesmo reconhecendo que a divergência interpretativa possa gerar
consequências práticas relevantes, ainda assim não se pode transformar a
manifestação técnica em fato gerador de responsabilidade, porque a
independência do advogado, protegida pelo art. 2o, §3o, da Lei 8.906/1994,
assegura-lhe liberdade de atuação intelectual, e essa liberdade implica que seus
pareceres não podem ser penalizados pelo simples fato de defenderem teses
minoritárias ou contrárias ao interesse secundário, meramente patrimonial, do
Estado. Porquanto a gestão permanece sempre nas mãos do administrador, e não
do parecerista, seria incompatível com a estrutura normativa da advocacia
afirmar que o advogado, ao exercer sua função típica, teria assumido
corresponsabilidade tributária.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
19
Não menos importante, responsabilizar o advogado por sustentar determinada
interpretação, ainda que rejeitada pela autoridade administrativa, equivaleria a
eliminar, na prática, o contraditório previsto no Decreto 70.235/1972 (arts. 14, 15
e 59, II), pois o exercício do direito de petição pressupõe a possibilidade legítima
de apresentar teses divergentes. A repressão argumentativa, mediante imputação
de responsabilidade, instauraria ambiente em que a defesa técnica passaria a ser
filtrada pelo risco pessoal do advogado, produzindo consequência institucional
incompatível com o sistema legal de garantias processuais.
O sancionamento hermenêutico, quer na esfera penal, quer na esfera patrimonial,
não encontra amparo na legislação de regência. Assim o é ao menos desde o
julgamento da Revisão Criminal 215, pelo Supremo Tribunal Federal, em 1896,
cuja racionalidade se estende a qualquer indivíduo, seja pela necessidade de
manutenção de meios efetivos para o exercício do direito de petição previsto na
legislação infraconstitucional, seja em razão de estruturas mais sofisticadas3.
Assim, as cinco linhas argumentativas convergem, cada qual de modo autônomo,
para concluir que o advogado não pode ser responsabilizado tributariamente
apenas porque elaborou parecer técnico ou recebeu honorários de êxito. Sem
prova de simulação, fraude, ingerência decisória ou participação jurídica no fato
gerador, nenhum dos dispositivos legais examinados admite a imputação. Ainda
que se admitam diferentes interpretações possíveis do ordenamento, tais
vicissitudes hermenêuticas não autorizam que se substituam os requisitos
dogmáticos da responsabilidade por analogias indevidas ou por expansões
interpretativas que subvertam a lógica dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
Por conseguinte, reafirma-se que a responsabilização pessoal do advogado não
encontra amparo jurídico, nem pelo art. 124, I, nem pelo art. 135, III, do CTN,
quando ausentes prova de fraude, simulação, gestão de fato ou participação
jurídica no fato gerador, pois o parecer é ato intelectual que não integra nem
substitui a cadeia decisória empresarial, e a remuneração contratual não constitui
comunhão no ilícito tributário.
Aproveito para anotar que o quadro aqui examinado parece ser semelhante
àquele enfrentado no julgamento do RV 10120.726099/2014-74, que aqui
menciono por suas propriedades persuasivas.
A controvérsia central submetida ao crivo da Segunda Turma Ordinária, da
Primeira Câmara, da Segunda Seção, no Acórdão 2102-003.766, pode ser
formulada nos seguintes termos: é possível atribuir responsabilidade tributária
solidária a advogado que emita parecer orientando compensação tributária
posteriormente considerada indevida e, concomitantemente, é legítima a
aplicação de multa isolada qualificada em decorrência de compensação efetuada
antes do trânsito em julgado da ação judicial que lhe daria suporte?

3 Cf., e.g., e.g., HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da
constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Tradução Gilmar
Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
20
Inicialmente, no que tange à matéria remanescente do devedor principal (o
contribuinte, isto é, a empresa que contratou os serviços jurídicos e compensou
indevidamente valores), o colegiado analisou a legalidade da multa isolada
qualificada aplicada em razão de compensações de contribuições previdenciárias
realizadas via GFIP, fundamentadas em decisão judicial ainda não transitada em
julgado.
O relator, Conselheiro JOSÉ MÁRCIO BITTES, construiu seu raciocínio partindo da
premissa de que a legislação, especificamente o artigo 170-A do Código Tributário
Nacional (CTN), veda expressamente a compensação de tributo objeto de
contestação judicial antes do trânsito em julgado. Desenvolvendo sua
argumentação, o julgador destacou que o contribuinte agiu com falsidade ao
inserir informações em GFIP utilizando créditos que sabia serem precários e cuja
utilização havia sido vedada por decisão do Tribunal Regional Federal da 1a Região
(a matéria, hoje, é objeto de orientação sumulada pelo CARF).
É justamente por essa razão que aquele colegiado manteve a aplicação da multa
isolada de 150%, amparada na Súmula CARF 206, a qual estabelece que a
compensação efetuada em inobservância ao artigo 170-A do CTN e à decisão
judicial configura hipótese de aplicação da referida penalidade.
No entanto, a complexidade analítica do acórdão reside precipuamente na
questão da responsabilidade solidária atribuída ao advogado, e ao sócio-
administrador.
A autoridade lançadora imputara solidariedade ao causídico sob o argumento de
que este, ao orientar e induzir o contribuinte a realizar compensações sem base
legal definitiva, teria agido com dolo e interesse comum na situação. Nessa
perspectiva, a autoridade fiscal buscou combinar os artigos 124, inciso II, do CTN
com o artigo 32 do Estatuto da Advocacia para fundamentar o lançamento.
Entretanto, ao examinar o mérito da responsabilidade, o relator operou uma
distinção fundamental entre a fundamentação do auto de infração e os requisitos
formais de validade do lançamento. Embora tenha, em sede preliminar, afastado
a alegação de cerceamento de defesa por falta de intimação prévia dos solidários,
o julgador constatou, no mérito, um vício formal intransponível: a ausência nos
autos do "Termo de Sujeição Passiva Solidária", documento obrigatório para a
formalização da cobrança contra terceiros. Consequentemente, e somado ao fato
de que a autuação se baseou equivocadamente na tese de grupo econômico não
comprovado e falhou em distinguir a pessoa física do advogado da pessoa jurídica
do escritório contratado, o relator votou pela exclusão de ambos os responsáveis
solidários.
A despeito da convergência no resultado, as declarações de voto apresentaram
fundamentos substantivos complementares de alta relevância para a
compreensão da ratio decidendi colegiada.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
21
O Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, em sua declaração, aprofundou
a análise sobre os limites da responsabilidade profissional, argumentando que o
vínculo entre advogado e cliente é de natureza contratual-intelectual, não
havendo, geralmente, interesse comum no fato gerador tributário nos moldes do
artigo 124 do CTN. Reforçando essa tese, destacou que a responsabilização
pessoal prevista no artigo 135, inciso III, do CTN exige a demonstração de atos de
gestão com excesso de poderes ou infração de lei, o que não se confunde com a
emissão de parecer jurídico, ato protegido pela liberdade de exercício profissional
e pela presunção de boa-fé, salvo prova cabal de conluio ou fraude.
Na mesma linha argumentativa, o Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA enfatizou,
em sua declaração de voto, que a imputação de responsabilidade ao advogado
por débitos de seus clientes constituiria medida excepcionalíssima. O julgador
ponderou que admitir a responsabilização automática do patrono pelo insucesso
da tese tributária ou pelo inadimplemento do cliente violaria a independência
técnica assegurada pelo artigo 133 da Constituição Federal e criaria um efeito
inibidor sobre o direito de defesa. Para ele, a atuação restringiu-se à assessoria
jurídica, sem o exercício de poderes de gestão ou administração que justificassem
a aplicação do artigo 135 do CTN.
Por outro lado, a Conselheira VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE reforçou, em seu
voto, a tese do vício formal, sublinhando que o relatório fiscal, embora
mencionasse a solidariedade, não supriria a falta do termo de sujeição passiva,
tornando a autuação deficiente.
Em síntese, o colegiado, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso
do contribuinte principal quanto à multa qualificada, mantendo a penalidade pela
compensação indevida antes do trânsito em julgado.
Contudo, deu provimento aos recursos dos responsáveis solidários para excluí-los
do polo passivo. A decisão final, portanto, assentou-se na convergência de dois
fundamentos principais para afastar a responsabilidade do advogado: (a) o vício
formal pela inexistência do termo de sujeição passiva e, (b) a premissa material de
que a mera orientação jurídica, ainda que equivocada, não configura, por si só,
ato de gestão fraudulenta ou interesse comum capaz de transferir a obrigação
tributária ao profissional liberal.

No caso em exame, a situação é conspicuamente diversa.
Desde logo, recordo que a dogmática da responsabilidade tributária por derivação
exige distinção clara entre aconselhamento técnico, próprio da advocacia, e exercício de poder
diretivo, próprio da gestão empresarial. Essa distinção não é apenas metodológica: ela é o
fundamento lógico das hipóteses de responsabilização previstas no Código Tributário Nacional. O
art. 124, inciso I, pressupõe interesse jurídico comum, vinculado à participação direta na situação
que constitui o fato gerador ou no ato ilícito que o distorce. O art. 135, inciso III, por sua vez, exige
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
22
prova concreta de que o terceiro atuou como diretor, gerente ou representante, praticando atos
de gestão com infração de lei ou excesso de poderes.
Tomada essa premissa normativa, tem-se que a manifestação jurídica do advogado,
ainda que vinculada a teses posteriormente rejeitadas pela Administração Tributária ou pelo
Judiciário, não constitui ato de gestão, porque o parecer não delibera, não ordena, não controla e
não substitui a vontade do administrador. Não basta, portanto, demonstrar que o profissional
recebeu honorários, que patrocinou defesas, que apresentou petições administrativas ou que
endossou determinada interpretação tributária. A responsabilização é exceção estrita e só se
legitima quando existirem elementos objetivos que revelem que o advogado interveio no
comando da pessoa jurídica, assumindo posição de direção ou ingerência.
Desse modo, qualquer juízo de responsabilização depende de prova específica e
inequívoca, a ser produzida pela própria fiscalização, em observância aos arts. 142, 145 e 149 do
CTN. O dever de apurar, constituir e demonstrar o fato jurídico que dá origem ao crédito tributário
é privativo da autoridade administrativa, não se admitindo inversão do ônus probatório nem
presunção ampliativa para imputar a terceiros obrigações que a lei só admite em hipóteses
rigorosamente delimitadas.
Feitas essas observações de ordem normativa, passo à análise do quadro específico
relativo ao Sr. Márcio Coelho Gonçalves Meirelles, tomando como base o Relatório Fiscal do Auto
de Infração.
Nesse ponto, observo que a fiscalização identificou que o referido sujeito detinha
procuração dotada de amplos poderes, conferida por sócio formal da empresa, com cláusulas que
conferiam poderes expressos para gerir e administrar o negócio, representar a empresa perante
órgãos públicos, movimentar contas bancárias, assinar contratos e praticar atos típicos de direção
empresarial (Fl. 72–73).
Esse instrumento incluía autorização para representar a pessoa jurídica perante
órgãos públicos, autarquias, instituições financeiras, e para realizar atos societários e financeiros
amplos, como abertura e movimentação de contas, assinatura de contratos, endosso de títulos e
prática de atos laborais (Fl. 72–73). Em um primeiro olhar, essa circunstância sugere a
potencialidade para o exercício ampliado de poderes administrativos.
Entretanto, a simples outorga de poderes não é suficiente, por si só, para
comprovar o exercício efetivo da administração de fato. A potencialidade é um elemento inicial; o
CTN exige a comprovação do comportamento. A autoridade fiscal, portanto, não poderia limitar-
se à existência do instrumento; deveria demonstrar, com precisão, o caminho concreto pelo qual o
outorgado efetivamente exerceu as funções de comando da empresa.
Passo, então, ao exame dos fatos concretamente descritos.
A fiscalização registrou informação relevante extraída de depoimento de sócio
formal da empresa, segundo o qual valores repassados pelo ente público contratante eram
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
23
creditados diretamente na conta bancária de Márcio Coelho Gonçalves Meirelles (Fl. 71). A
afirmação acompanha a informação de que tanto Márcio quanto EDWARD HENGEMUHLE eram as
pessoas que movimentavam a conta no BANRISUL (Fl. 71). Em conjunto, tais elementos revelam
atuação concreta na movimentação financeira ordinária do negócio.
Esse dado, considerado em conjunto com a ausência de qualquer demonstração de
que tais valores correspondessem a honorários contratuais ou a pagamentos de natureza
estritamente jurídica, constitui forte indício de que o referido sujeito participava da gestão
financeira cotidiana, desempenhando papel típico de quem administra receitas e executa
pagamentos.
Em continuidade, o relatório destaca que o mesmo indivíduo figurava,
simultaneamente, em registros previdenciários como contribuinte individual e empregado em
diferentes períodos, vinculados à empresa fiscalizada (Fl. 71–72). A fiscalização também registrou
que o Sr. Márcio constava nas GFIP como contribuinte individual na categoria 13, em diversas
competências, com CBOs muito diversos: 2410 (advogado), 5142 (serviços de coleta de resíduos),
5132 (cozinheiro) e 4101 (supervisor administrativo) (Fl. 70–71). Esses registros, pela
heterogeneidade e pela natureza operacional de parte deles, evidenciam inserção direta no
cotidiano da empresa, incompatível com atuação meramente jurídica.
Além disso, a autoridade fiscal salientou que o endereço residencial declarado pelo
investigado em sua declaração de imposto de renda coincidia com o endereço tributário da
empresa, situado na Rua Marcílio Dias, 1010 (Fl. 71). Essa coincidência reforça o vínculo estrutural
entre o sujeito e a empresa, especialmente quando somada aos elementos funcionais e
financeiros anteriormente descritos.
Também merece destaque o fato de que a fiscalização identificou que os sócios
constantes no contrato social eram pessoas que efetivamente exerciam funções de baixa
qualificação (supervisor administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza), segundo suas
CTPS, tendo sido utilizados como “laranjas” para repassar procurações com amplos poderes,
alternativamente a Dionísio Hengemuhle e a Márcio Coelho Gonçalves Meirelles (Fl. 88). Esse
achado é relevante porque revela que os sócios formais não exerciam a direção, sendo esta
assumida por terceiros procuradores.
Nesse cenário, a existência de uma cadeia de procurações concedidas pelos sócios-
laranjas a procuradores que efetivamente conduziam a empresa adquire especial relevância. O
relatório demonstra que tanto Dionísio quanto Márcio detinham poderes equivalentes (Fl. 72–73),
o que reforça a consistência da conclusão de que ambos exerciam, em conjunto, a administração
de fato.
Prosseguindo, verifica-se no relatório a atribuição direta ao Sr. Márcio da prática de
atos vinculados à operacionalização de contratos mantidos com órgãos públicos, e, sobretudo, sua
inserção na movimentação financeira que sustentava a empresa (Fl. 71). Essa atuação, descrita
com base em elementos documentais e no depoimento colhido pela fiscalização, projeta a figura
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.758 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727414/2016-29
24
de administrador de fato, pois envolve condução financeira e operacional, elementos que
compõem o núcleo essencial da gestão.
Diante desse quadro concatenado, observo que o relatório fiscal, diferentemente
de outros casos em que a imputação se baseia apenas na existência de procuração ou na
assinatura de documentos, oferece elementos consistentes e múltiplos, oriundos de fontes
documentais e testemunhais que se corroboram entre si. Assim, a atuação do Sr. Márcio não se
revela como a de advogado que presta serviços jurídicos ou assina peças processuais. A análise
dos fatos demonstra que ele participava das decisões, influenciava condutas, movimentava
recursos, integrava o funcionamento cotidiano da empresa, e tinha papel material na condução
das operações que culminaram nas infrações constatadas.
Portanto, tomada a premissa de que a responsabilidade do art. 135, III, do CTN
exige demonstração de exercício concreto do poder diretivo, concluo que, no caso específico, a
fiscalização atendeu ao ônus probatório que lhe compete. Os elementos apresentados permitem
identificar o Sr. Márcio Coelho Gonçalves Meirelles como administrador de fato da pessoa
jurídica, com efetiva ingerência sobre a gestão operacional e financeira, razão pela qual sua
responsabilização pessoal harmoniza-se com as exigências legais e com a orientação consolidada
desta Casa.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Em conclusão, encaminho o voto pelo conhecimento do recurso, e pela respectiva
negativa de provimento.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por não conhecer dos recursos interpostos por Serra do
Sudeste RH, Serviços, Comércio e Indústria Ltda. ME e LR Serviços Terceirizados Ltda. ME;
conhecer dos recursos interpostos pelos responsáveis Dionísio Hengemuhle e Márcio Coelho
Gonçalves Meirelles, e negar-lhes provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 979
DF CARF MF
Original